Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela Autora-Agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, consistente na autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, assim como dos materiais e insumos necessários.
2. Interposto agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o deferimento de tutela de urgência recursal para realização de cirurgias reparadoras em favor da Agravante, conforme solicitado pelo seu médico assistente, na forma do art. 300 do CPC, em razão de sua condição de paciente pós-bariátrica.
III. Razões de decidir.
4. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A prova documental acostada aos autos não é suficiente para comprovar, neste momento processual, a probabilidade do direito da parte autora, sendo necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para averiguar o caráter reparador (funcional) ou meramente estético dos procedimentos solicitados pela beneficiária do plano de saúde.
6. Apesar de ter sido dirimida a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1.069 do STJ), a Agravante não instruiu o seu pedido com elementos probatórios que pudessem evidenciar os eventuais prejuízos à sua saúde no caso de a cirurgia não ser realizada imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência, razão pela qual não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
IV. Dispositivo.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 300 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.